Tribunal: TJMT
Processo: 1006943-67.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1006943-67.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ANTONIO FELIX VIEIRA
AGRAVADO: ANDERSON CHARLES DE ARAUJO
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO FELIX VIEIRA contra decisão proferida em Ação Reivindicatória no 1005349-31.2021.8.11.0007, da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, ajuizada por ANDERSON CHARLES DE ARAUJO, em que se deferiu liminar de imissão na posse.
O agravante aduz que “o AGRAVADO NÃO É e NUNCA FOI proprietário do IMÓVEL, tendo induzido o Juízo a quo em erro para assim prejudicar o Agravante, tendo em vista o rompimento do relacionamento de sua genitora com o Agravante”.
Afirma que, “DE POSSE DE UMA PROCURAÇÃO COM AMPLOS PODERES OUTORGADA AO Agravado, POR SUA GENITORA, com copia em anexo, O AUTOR ora Agravado SIMPLESMENTE CONSEGUIU QUE A EMPRESA ABITARE EMP. IMOBILIARIOS LHE OUTORGASSE A AUTORIZAÇÃO DE ESCRITURA DO IMÓVEL, ESCRITURANDO EM SEGUIDA em seu nome”.
Defende que “os documentos em anexo a esta e elencados abaixo dão conta que o referido terreno foi adquirido pela genitora do Agravado em 2013, quando vivia em união estável com o Agravante, sendo que ali construíram uma casa, com seus próprios recursos”.
Expõe que “o valor do terreno adquirido que consta no contrato ser RIDICULO, já que sobre o mesmo consta edificação, e os documentos aqui juntados comprovam que o valor só do terreno em 2013 foi de R$ 61.586.24”.
Declara que “os documentos aqui trazidos comprovam que A POSSE DO agravante É JUSTA, desta forma, não esta presente um dos requisitos indispensáveis a ação em questão”.
Em suma, requer o deferimento do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento, com o indeferimento da liminar pleiteada pelo agravado (id. 124515694).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Em que pese as alegações do agravante, depreende-se dos autos que o atual proprietário do imóvel é o agravado e, a despeito de se dizer que impetrará ação anulatória buscando invalidar a aquisição da propriedade, esta dá direito ao recorrido de perseguir sua posse por meio da reivindicatória.
Não existe qualquer elemento a configurar a posse justa da parte agravante, para fins de invalidar ou frustrar o pleito de imissão na posse, pois, até que se decida que o agravado não é o proprietário do imóvel, os termos da escritura pública são hígidos e suficientes ao deferimento da tutela de urgência.
Segundo entendimento assentado, “São requisitos da imissão de posse: a) prova da propriedade; b) individualização e exata localização do bem; c) prova da posse injusta exercida pela parte requerida.” (N.U 0009475-68.2012.8.11.0004, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 16/10/2018).
O Código Civil, art. 1.228, estabelece que “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.
NELSON NERY, em obra comentada ao Código Civil, ao estudar o citado artigo bem esclarece que “a ação de reivindicação não se dirige apenas contra o possuidor injusto, no sentido de que tem posse violenta, clandestina ou precária (CC/1916 489; CC 1200). Com a mencionada ação, o titular do domínio objetiva a restituição do bem que está, sem causa jurídica, na esfera de atuação do demandado. Não se cogita de boa ou má-fé do possuidor, mas sim se a posse repugna ou não ao direito. Assim, a posse do CC 1228 é injusta tão somente pela razão de que, na disputa entre a posse e a propriedade, prevalece o direito do proprietário, a menos que se trate de posse ad usucapionem (RT 654/84).” (NERY JUNIOR, Nelson. Código civil comentado / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – 10. Ed. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 1147).
O art. 1.245 do Código Civil estabelece que “Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis”, com complementação, no §1o, de que, “Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel”.
Vários são os precedentes do Tribunal Superior que infirmam que “A ação reivindicatória é instrumento jurídico à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha. Nesse passo, deve o promovente demonstrar o domínio, a adequada individuação da coisa vindicada e a posse injusta do promovido” (AgInt no REsp 1567163/CE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018-destaquei).
A pessoa indicada no registro público continua a ser havida como proprietária do imóvel até que se comprove que o título foi desfeito, anulado, extinto ou rescindido, e não basta, para ilidir a fé pública que o registro imobiliário se reveste, o ajuizamento de ação tendente a invalidá-lo ou alegação neste sentido de maneira incidente, enquanto não houver sentença transitada em julgado, ou a mera alegação de que este é eivado de vícios, sem aponta-los de maneira clara e objetiva.
É o que dispõe a lei de registros públicos, no 6.015/73, em seu artigo 255, no sentido de que “O registro, enquanto não cancelado, produz todos os seus efeitos legais, ainda que, por outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido”.
O Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, já decidiu que, “Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, a pessoa indicada no registro público continua a ser havida como proprietária do imóvel. - Não basta, para ilidir a fé pública que o registro imobiliário reveste, o ajuizamento de ação tendente a invalidá-lo; exige-se sua procedência." (REsp 988505/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 05/08/2008).
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 dias.
Após, concluso para julgamento do mérito.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora